Tribunal: TJDFT
Processo: 0726411-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726411-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDOMAR PEREIRA DE MATOS AGRAVADO: BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALDOMAR PEREIRA DE MATOS contra decisão (ID 239261866) da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo de conhecimento ajuizado em desfavor de BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, no qual o autor pretende o depósito judicial da parcela do financiamento indicado por parecer técnico. Em suas razões (ID 73489921), o agravante alega que: 1) a cédula de crédito bancário possui cláusulas abusivas; 2) foram identificadas ilegalidades como taxa de juros superior à média de mercado, uso do CDI como índice de correção monetária e imposição de seguros obrigatórios (MIP e DFI) em contrato de home equity; 3) o laudo técnico apurou pagamento indevido de R$ 565.559,33 e diferença de R$ 731.359,83 entre o valor exigido pelo agravado e o efetivamente devido; 4) já adimpliu 30 parcelas, sendo 21 vencidas e 9 antecipadas, o que demonstra sua boa-fé e a intenção de manter suas obrigações em dia; 5) os encargos abusivos inviabilizam a continuidade dos pagamentos e geram risco de inadimplência; 6) o juízo de origem indeferiu a tutela sem enfrentar o desequilíbrio contratual e os impactos financeiros; 7) pode haver negativação indevida, consolidação da propriedade fiduciária e restrições patrimoniais; 8) a manutenção da decisão agravada compromete a utilidade da prestação jurisdicional e expõe o agravante a prejuízos irreparáveis; 9) a exigência de adimplemento integral dos valores discutidos é temerária; 10) a jurisprudência admite o depósito judicial das parcelas incontroversas como forma de afastar os efeitos da mora. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que sejam autorizados o depósito judicial das parcelas nos valores indicados no parecer técnico e o afastamento dos efeitos da mora contratual. Subsidiariamente, o depósito do valor integral da parcela contratada. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça deferida na origem (ID 239261866). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Para a concessão da tutela de urgência, exige-se a existência de relevante fundamentação que evidencie a plausibilidade do direito (fumus boni iuris), além de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Tais requisitos são cumulativos e a ausência de qualquer deles enseja o indeferimento da tutela pretendida. No caso, não houve comprovação de urgência ou lesão grave ou de difícil reparação, tampouco risco ao resultado útil do processo a ser evitado por meio de decisão liminar. Apesar da alegação de que há risco de consolidação da propriedade fiduciária e leilão do imóvel dado em garantia, não há nos autos qualquer comprovação de que tais medidas estejam em curso ou que tenham sido formalmente iniciadas pelo credor. A mera possibilidad, futura e incerta não configura o periculum in mora exigido para a concessão da medida. Assim, o agravante não demonstrou excepcional urgência nem perigo de dano iminente irreparável ou de difícil reparação, que exijam a apreciação da questão antes do julgamento do mérito deste recurso, após a apresentação das contrarrazões. INDEFIRO a tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator